Tribunal: STJ
Processo: 1008631-92.2023.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055537 - SP(2025/0362029-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO WEIDENMÜLLER GUERRA - SP170305
KARINA GOBETTI GARCIA GUERRA - SP387616
EMENTA
PLANO DE SAÚDE E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
REAJUSTE ABUSIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO.
DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:56:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: ccabdc0c-aa1d-4b88-90c5-c3eff5ce2b8e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3055537 - SP(2025/0362029-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS
: ROBERTO WEIDENMÜLLER GUERRA - SP170305
KARINA GOBETTI GARCIA GUERRA - SP387616
EMENTA
PLANO DE SAÚDE E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL.
REAJUSTE ABUSIVO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO.
DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por
.
agravo em recurso especial
BRADESCO SAÚDE S.A
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:
“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES. I. Caso em Exame. 1. Ação Revisional de contrato cumulada com
declaratória de nulidade de cláusula contratual e repetição de indébito,
movida pela autora contra a ré. Sentença julgou procedente o pedido para
afastar percentuais de reajuste do contrato e substituí-los por aqueles da
ANS, autorizando depósito judicial e fixando multa diária em caso de
cancelamento do plano por falta de pagamento. II. Questão em Discussão. 2.
A questão em discussão consiste em verificar se os recursos devem ser
conhecidos. III. Razões de Decidir. 3. O recurso da ré não foi conhecido por
ausência de dialeticidade, pois repetiu os argumentos da contestação sem
impugnar especificamente a sentença. 4. O recurso da autora não foi
conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença já
Documento eletrônico VDA54348428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: 6d6cc2b9-8d10-4397-8926-b948bae717d8

contemplou a possibilidade de restituição de valores pagos a maior a partir
de janeiro de 2023. 5. Inovação recursal da autora quanto à aplicabilidade
do artigo 42 do CDC para a restituição do indébito que não se admite,
porquanto na inicial não fez o pedido de repetição com base no mencionado
artigo. IV. Dispositivo e Tese 5. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Sentença
mantida. Tese de julgamento: 1. Recurso que não impugna especificamente a
sentença não é conhecido. 2. Ausência de interesse recursal impede o
conhecimento do Apelo. 3. Inovação recursal não é admitida em apelação.
Legislação Citada: CPC,
III;
II;
§11.
art. 932,
art. 1.010,
art. 1.025; art. 85,
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio
AREsp 1571725/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020. TJSP, Apelação Cível
1106433-75.2018.8.26.0100, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a
Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2020.” (Fls. 420)

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 456-461.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, II, Código de Processo Civil, ante a fundamentação deficiente na
presunção de abusividade do reajuste decorrente da mudança de faixa etária e na aplicação
apenas dos índices anuais previstos pela ANS;
(ii) arts. 926 e 927, III, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido deixou
de observar as teses firmadas em recursos especiais repetitivos (Temas 952 e 1016); e
(iii) arts. 16, XI, e 35-G da
III, do Código de Defesa do
Lei 9.656/1998, art. 6,
Consumidor, arts. 478 e 479 do Código Civil e arts. 371 e 373 do Código de Processo Civil, pois
o reajuste, previsto contratualmente é lícito, e o ônus de demonstrar eventual abusividade é da
parte autora, de modo que o afastamento genérico dos reajustes sem instrução probatória
adequada contrariaria tais normas.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 510-527.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Foi apresentada contraminuta às fls. 582-597.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Noticiam os autos que a ação revisional de contrato cumulada com repetição de
indébito, ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S.A., funda-se em decorrência da incidência de
reajuste abusivo do plano de saúde com prazo inferior a um ano e pela mudança de faixa etária.
A sentença julgou procedentes os pedidos para afastar os percentuais de reajustes
aplicados, incidindo os percentuais estabelecidos pela ANS.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso de apelação
da parte autora, ora agravada, por ausência de interesse de agir, e do recurso do réu, ora
agravante, por violação à dialeticidade, nos termos da fundamentação abaixo transcrita:

“Quanto ao recurso da ré, não comporta conhecimento por ausência de
dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA54348428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: 6d6cc2b9-8d10-4397-8926-b948bae717d8

Isso porque a ré não impugnou a sentença de forma específica, tendo se
limitado a reproduzir na Apelação, praticamente o mesmo conteúdo da
contestação, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribuiu ao relator a
incumbência de não conhecer de recursos que não tenham “impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Trata-se de
verdadeira positivação do princípio da “dialeticidade recursal” (Luiz
Henrique Volpe Camargo, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier
Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao
Novo Código de Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p.
2.262).
Não se conhece de recurso “no qual a parte discute a decisão recorrida de
forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em
outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação
para o que consta da decisão recorrida” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery, “Código de Processo Civil comentado”, 16a edição, São
Paulo, RT, 2016, p. 1.979).
É o caso em questão, uma vez que as teses apresentadas pela ré na Apelação
são repetição praticamente literal da contestação, inclusive quanto à ordem
dos argumentos, jurisprudência e à doutrina juntadas. Assim, o recurso se
mostra genérico, não tendo impugnado circunstanciadamente os
fundamentos da sentença.
Ausente, assim, impugnação específica acerca dos fundamentos do mérito da
sentença, uma vez que a ré se limitou apenas a repetir os mesmos argumentos
da contestação. Não houve a indicação dos eventuais equívocos nas razões de
decidir, de modo a devolvê-los para apreciação deste Colegiado.
Forçoso concluir que a ré não observou o princípio da dialeticidade
inerente aos recursos, posto que não impugnou os fundamentos específicos
do julgado, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.” (Fls.
422-423)

No entanto, nas razões recursais, o recorrente limita-se a sustentar as teses meritórias
de violação aos arts. 489, II, 371. 373, 926 e 927, III, do CPC, arts. 16, XI, e 35-G da
o, III, do CDC e arts. 478 e 479 do CC, sem impugnar os fundamentos de
Lei 9.656/1998, art. 6
não conhecimento do recurso de apelação.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo
do acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões
do recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA54348428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: 6d6cc2b9-8d10-4397-8926-b948bae717d8

Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente
para manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
"
recurso especial.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA
ABUSIVA. SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE
BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.
FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (...)
."
8. Agravo interno desprovido
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
10/2/2025,
13/2/2025)

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual prévia concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:21
Código de Controle do Documento: 6d6cc2b9-8d10-4397-8926-b948bae717d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.055.537 / SP
Número Registro: 2025/0362029-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10086319220238260006
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA CANDIDO DA SILVA
ADVOGADOS : ROBERTO WEIDENMÜLLER GUERRA - SP170305
KARINA GOBETTI GARCIA GUERRA - SP387616
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54621816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 64e358f5-c9f4-466e-970c-c2d5d33b3cb4

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:11:39
Código de Controle do Documento: 64e358f5-c9f4-466e-970c-c2d5d33b3cb4